Tribunal: STF
Processo: HC 261235
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTIO E AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



     



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.9.2025, por Négis Monteiro Rodarte e outros, advogados, em benefício de Alex Tadeu de Rezende, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em 13.8.2025, desproveu o Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 2.858.468:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO E LESÕES CORPORAIS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência do STJ, ‘não se admite que a parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso’ (AgRg no HC n. 887.732/SC, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6ª T., DJe 27/6/2024). 



    2. Esta Corte também já esclareceu que ‘O prequestionamento das questões objeto de irresignação é imprescindível para a análise do Recurso Especial, inclusive na hipótese de se tratar de matéria de ordem pública, sendo de rigor o não conhecimento das alegações apresentadas e não analisadas pelas instâncias de origem, não sendo cabível a pretensão de se obter habeas corpus de ofício para que, superando vício procedimental na interposição do recurso, este Sodalício examine o mérito da causa’ (AgRg no AREsp n. 1.302.250/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 24/10/2018). 



    3. O art. 33, § 3º, do Código Penal estabelece que ‘a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código’. No caso, muito embora a reprimenda haja totalizado menos de 4 anos de prisão simples, o fato de o réu ostentar circunstância judicial desfavorável justifica a imposição de regime mais gravoso. 



    4. Na hipótese, o benefício previsto no art. 44, III, do CP foi negado ao recorrente, tendo em vista a gravidade da sua culpabilidade, valorada em seu desfavor porque ele dirigiu o veículo automotor sob influência de álcool, em excesso de velocidade e com número superior de passageiros do que o veículo comportava. Assim, aplicável ao caso a compreensão de que ‘a consideração negativa de circunstâncias judiciais obsta a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão’ (AgRg no HC n. 406.861/ES, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T. DJe 17/10/2017). 



    5. Agravo regimental não provido”.



    2. Na presente ação, os impetrantes sustentam ser necessária a redução da pena-base, pois seria desproporcional diante da sua majoração em um ano em razão de “uma única” circunstância judicial desfavorável, o que representaria um acréscimo de cinquenta por cento da pena mínima. Afirmam, ainda, serem devidos o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a modificação do regime prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) A. Seja conhecido e processado o presente habeas corpus; 



    B. A CONCESSÃO INTEGRAL DA ORDEM para reduzir a pena-base do paciente e, independentemente disso, aplicar em seu favor a atenuante da confissão espontânea, abrandar seu regime prisional e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito; 



    C. Seja intimada a Defesa da inclusão em mesa desse writ, para que possa ofertar memoriais e proferir sustentação oral. 



    Antes, porém, do julgamento final do habeas, pede-se A CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM para suspender a execução da pena aplicada em face do paciente nos autos originários (0172770-29.2013.8.13.0382)”.



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. Consta do julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração:



    “(...) I. Pleitos de redução da reprimenda básica e de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – não conhecimento.



    Em seu especial, o insurgente, ao apontar a violação dos arts. 59 e 68 do CP, assentou (...): 



    Aqui o ponto fulcral, pois não há NENHUMA fundamentação ou justificativa para a utilização de parâmetros distintos para o aumento (na primeira fase) e a diminuição (na segunda fase) da reprimenda. [...] 



    Dito isso, não é razoável que a pena-base do recorrente seja aumentada em 01 ANO diante de apenas UMA circunstância judicial tida como desfavorável e que a atenuante do art. 65, 1, do CP, acarrete a redução de somente 06 MESES da reprimenda. [...]



    Isso posto, deve esse C. STJ, reconhecendo a tese jurídica acima sustentada, igualar os parâmetros de exasperação e diminuição da pena, fazendo com que a atenuante do art. 65, 1, do CP, acarrete a redução de 01 ano da pena do ora recorrente.



    A leitura dos excertos acima revela que, em seu especial, a defesa não requereu a diminuição da pena-base, mas sim o aumento da redução na segunda fase, a partir dos critérios usados na primeira etapa, tudo a revelar que o pedido de diminuição da reprimenda básica constitui inovação recursal e, por isso, não pode ser conhecido. 



    Ademais, em que pesem as considerações feitas pelo insurgente, a pena-base do réu foi fixada por esta Corte Superior, quando deu provimento ao AREsp n. 2.230.212/MG interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 



    Destaco, mais uma vez, que, na ocasião, a defesa, apesar de haver oposto embargos de declaração, não se insurgiu em relação ao aumento da sanção básica, de modo que a decisão transitou em julgado em 22/8/2023, o que também impede o conhecimento do assunto. 



    Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifico que ele constitui inovação recursal, pois não foi deduzido no especial. 



    Tal como assentei na decisão que rejeitou os embargos de declaração, ‘não se admite que a parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso’ (AgRg no HC n. 887.732/SC, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6ª T., DJe 27/6/2024). 



    Ainda, esclareço que, segundo a compreensão deste Superior Tribunal, ‘questão de ordem pública não prescinde, no âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento’ (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.976.874/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 21/2/2022). 



    Constatado, portanto, que nenhuma das decisões proferidas anteriormente examinou as teses de desproporção do aumento da pena-base e de necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, incabível a concessão de habeas corpus de ofício.



    (...) II. Regime de cumprimento da pena – fundamentação idônea 



    Esta Corte tem decidido que o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum de reprimenda imposto. 



    É dizer, para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena (HC n. 279.272/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 25/11/2013; HC n. 265.367/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 19/11/2013; HC n. 213.290/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 4/11/2013; HC n. 148.130/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 3/9/2012). 



    O art. 33, § 3º, do Código Penal estabelece que ‘a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código’. 



    Portanto, as mesmas circunstâncias judiciais aferidas pelo magistrado para fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria deverão ser sopesadas na imposição do regime inicial de cumprimento de pena.



    No caso dos autos, embora a reprimenda haja totalizado menos de 4 anos de prisão simples, o fato de o réu ostentar circunstância judicial desfavorável justifica, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a imposição de regime mais gravoso, a demonstrar que o acórdão recorrido não comporta reparos.



    (...) III. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – impossibilidade 



    Na hipótese, o benefício previsto no art. 44, III, do CP foi negado ao réu, tendo em vista a gravidade da sua culpabilidade, valorada em seu desfavor porque ele dirigiu o veículo automotor sob influência de álcool, em excesso de velocidade e com número superior de passageiros do que o veículo comportava. 



    Em que pesem os argumentos defensivos, percebo que o colegiado estadual invocou argumentos válidos para negar o benefício ao réu, máxime porque o STJ tem a compreensão de que ‘é patente que o acusado não atende aos requisitos da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto sua reprimenda foi fixada acima do mínimo legal’ (AgRg no HC n. 686.858/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 26/11/2021, grifei)”.



    5. Em relação aos pleitos deduzidos na inicial da presente impetração, de redução da pena-base e de reconhecimento da confissão espontânea, trata-se de matérias que não foram apreciadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado agora posto em discussão. Ao proferir essa decisão objeto da presente impetração, a autoridade apontada como coatora restringiu-se a concluir tratar-se de inovação recursal. 



     



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II –A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento”(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Ademais, foi imposta ao paciente, pela prática do delito de homicídio culposo no trânsito, a pena de “3 (três) anos de detenção e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias”. Foi fixado do regime inicial semiaberto e afastada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do reconhecimento, na primeira fase da dosimetria da pena, como negativa, da circunstância judicial da culpabilidade, “em razão do fato de que ‘o acusado conduzia o veículo sob influência de álcool (1), com excesso de velocidade (ii) e número superior de passageiros do que o veículo comportava (iii)’, nos termos da sentença”. 



    Portanto, embora a pena inferior a quatro anos imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto e a substituição por pena restritiva de direitos, tem-se, na espécie, fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso, sendo considerada a circunstância judicial desfavorável apontada na fixação da pena-base. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em habeas corpus. Regime prisional. Fixação de regime semiaberto. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação idônea. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se manteve o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta ao agravante, condenado por lesão corporal no contexto de violência doméstica. 2. A defesa pleiteia a alteração do regime prisional para o aberto, sustentando violação ao princípio da proporcionalidade, ante a condenação à pena de 3 meses de detenção. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se a imposição do regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos, é legítima diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis do caso concreto. III. Razões de decidir 4. A fixação do regime de cumprimento da pena deve observar o quantum da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 5. Embora a pena definitiva seja inferior a 4 anos, a imposição do regime semiaberto se justifica pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente pela reincidência do agravante, que tem condenação anterior por roubo, além da gravidade e agressividade externada da conduta, evidenciando personalidade agressiva. 6. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que o regime inicial de cumprimento da pena não está atrelado exclusivamente ao quantum da pena aplicada, devendo-se considerar as circunstâncias do caso concreto. 7. Precedentes da Corte reconhecem que a existência de circunstâncias judiciais negativas pode justificar a imposição de regime mais severo, mesmo quando a pena fixada permitiria regime mais brando. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59. Jurisprudência relevante citada: HC nº 218.184-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022; HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022; HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018; enunciado nº 719 da Súmula do STF” (HC n. 2564.891-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 11 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §9º, do Código Penal) e de ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se o regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 244.313-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.9.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Apropriação indébita majorada. Regime semiaberto mantido. inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por Marcelo Pessoa Baroni contra decisão pela qual mantido o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em recurso ordinário em habeas corpus, confirmando condenação por apropriação indébita majorada (art. 168, § 1º, inc. III, do Código Penal), com pena definitiva de 1 ano e 3 meses de reclusão, além de 12 dias-multa, fixada em regime inicial semiaberto. A defesa busca a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena inferior a 4 anos, aplicada a réu primário, impõe automaticamente o regime inicial aberto e (ii) verificar se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível diante de circunstância judicial negativa. III. Razões de decidir 3. A fixação do regime inicial semiaberto é válida quando há circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e da jurisprudência do STF (enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula). 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos depende da presença de requisitos subjetivos favoráveis, não configurando direito subjetivo do condenado, conforme art. 44, inc. III, do Código Penal. 5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite regime mais gravoso e a negativa de substituição da pena diante de circunstâncias judiciais negativas. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXVIII; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, inc. III, e 59.. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 218.184-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 13/12/2022; STF, HC nº 180.766-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021; STF, HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022; STF, RHC nº 144.447-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14/12/2018; STF, HC nº 118.605/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 11/03/2014” (RHC n. 258.233-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 29.8.2025.



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora